Tribunal: STF
Processo: HC 253342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Ribeiro Grimaldi, em favor de Douglas Cesar Bueno Pitondo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.822/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS CESAR BUENO PITONDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1503282-51.2023.8.26.0103). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2023, com posterior conversão em preventiva, condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 121, §2º, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Em grau de apelação, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena no patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 19/43):



    [...]



    No presente writ, a defesa alega que a Procuradoria de Justiça opinou pela redução da pena do paciente e concessão da liberdade até o trânsito em julgado da condenação, tendo o Tribunal acolhido tão somente o primeiro ponto. Aduz que não houve pronunciamento a respeito da possibilidade de revogação da prisão. 



    Ressalta suas circunstâncias pessoais favoráveis, bem como que não há risco para a vítima, que se mudou para local distante. Argumenta que, passados 18 meses desde a decretação da prisão, as circunstâncias que a motivaram não mais estão presentes. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 11)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, determinando-se o relaxamento da prisão cautelar do Paciente, haja vista o evidente constrangimento ilegal que recai sobre ele; b) Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor de Douglas, em razão da inovação artificiosa dos fundamentos da segregação pelo STJ, bem como pela ausência de fundamentação idônea a sustentar a necessidade da cautelar;”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão dos HCs 232.822 e 250.325.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Destaco, inicialmente, que os fundamentos apresentados para a decretação da prisão já foram objeto de análise por esta Corte, nos autos do HC n. 850.754/SP, de minha relatoria, sendo considerados idôneos. 



    Na ocasião, destaquei a gravidade concreta da conduta, caracterizada por brutal modus operandi: 



    Como ressaltado pelas instâncias ordinárias, ao descobrir a traição da esposa, o paciente a fez indicar a moradia da pessoa com a qual mantinha relações extraconjugais. Ao chegar no local, invadiu a residência da vítima durante o repouso noturno e a agrediu com golpes de facão. Ao se desvencilhar do agente, a vítima fugiu pela rua, e o paciente jogou o carro contra esta para conter a fuga e novamente se utilizou do facão para tentar matá-la. A vítima conseguiu ingressar na casa de uma moradora local, que acionou a guarda municipal e a ambulância. Insatisfeito, o autor ainda tentou dar a volta por atrás da residência por um terreno adjacente com o propósito de continuar a agressão, mas foi impedido pelo Guarda Municipal acionado.



    Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado indeferiu o direito de recorrer em liberdade, mantendo os fundamentos prévios, nos seguintes termos (e-STJ fl. 72): 



    Indefiro o recurso em liberdade, com base no art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, § 1º, do CP, para fins de assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, à luz da gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, como destacado na decisão de fls. 56/61, bem como na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de Habeas Corpus (fls. 89/92), situação que permanece inalterada. Recomendo a manutenção do réu na prisão em que se encontra e, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, oficiando-se à VEP. 



    O Tribunal, ao julgar o apelo, reajustou tão somente a pena imposta, não se manifestando a respeito da manutenção da prisão, tendo em vista que a defesa não requereu em seu recurso a revogação da custódia, não havendo que se falar em obrigação de o Tribunal de origem examinar a matéria de ofício. Ademais, a defesa não apresentou embargos de modo a suprir a omissão. 



    Nesse contexto, por não ter sido analisada pelo acórdão impugnado, a referida alegação não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    [...]



    Assim, diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é valida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, e atentando-se que o magistrado determinou a expedição de guia de execução provisória em caso de recurso, revela-se superada a discussão a respeito da presença dos requisitos autorizadores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Trago, ainda, fundamentos por mim lançados no HC 232.822:



    Ressalto também trecho do termo de audiência de instrução e julgamento, onde a esposa destaca o perfil violento do paciente: 



    “Em complemento, Ana Maria de Oliveira Parússulo Pitondo contou para o DOUGLAS de seu envolvimento extraconjugal com Thiago; esse relacionamento já existia em 30/12/2022; DOUGLAS sempre foi muito violento e já sofreu violência física por parte dele; no dia do ocorrido, o acusado saiu de casa, retornou e a obrigou a ir comele de carro até a casa de Thiago;”



    Extrai-se que o paciente, imbuído de raiva pela traição da esposa, adentrou em veículo e foi até a casa da vítima para praticar o delito, desferindo golpes, facadas, tentou atropelamento e até arrombamento. 



    Nesse sentido, essa Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    O impetrante diz que a prisão foi mantida automaticamente pelo TJSP, o que contraria a jurisprudência da Corte.



    Não tem razão.



    Na apelação, a defesa não formulou pedido de revogação da prisão, de modo que não estava o Tribunal obrigado a apreciá-la.



    Ademais, o paciente foi condenado por homicídio doloso, de modo que deve permanecer preso, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema 1068 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente